Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AJUSTE CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, homologou o acordo trazido aos autos pelo demandante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de perfectibilizada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual.
3. A mera assinatura do devedor no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório.
4. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo.
5. Evidenciada a ausência de interesse processual, questão de ordem pública, possível o reconhecimento da carência de ação de ofício.
6. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto.